Tribunal: TJBA
Processo: 8037728-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037728-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACY XAVIER DE SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
MAIANA LOPES PAIVA, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.300 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Iracy Xavier de Santana Souza contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 8111333-60.2024.8.05.0001, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, determinou a suspensão do processo com base no Tema 1.300 do STJ. A agravante sustenta que a controvérsia não versa sobre débitos em conta individualizada do PASEP, mas sobre a ausência de correção e atualização dos valores creditados, requerendo o afastamento da suspensão e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.300 do STJ em ação que discute o reajuste e a correção dos valores creditados na conta do PASEP, e não a legitimidade de débitos realizados nessa conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.300 do STJ limita-se à definição do ônus da prova sobre a legitimidade dos lançamentos a débito em contas individuais do PASEP, não abrangendo hipóteses em que se discute a atualização ou insuficiência dos valores creditados.

A causa de pedir da ação originária refere-se à falha na correção dos valores depositados e não à prática de saques indevidos, razão pela qual há distinção fática e jurídica (distinguishing) em relação ao precedente repetitivo invocado.

A suspensão do processo, com base no art. 1.037, II, do CPC, somente se justifica quando houver identidade entre a causa de pedir e a tese afetada, o que não se verifica no caso concreto.

A manutenção da suspensão acarretaria risco de lesão grave e de difícil reparação à agravante, violando o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

Estando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo e o provimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8037728-50.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Agravante
IRACY XAVIER DE SANTANA SOUZA
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE ISNTRUMENTO
,
para que a decisão de suspensão seja afastada, permitindo o regular prosseguimento da ação de origem, assegurando a plena análise do mérito da demanda,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S